Tribunal: TJES
Processo: 5003323-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003323-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO BOTELHO DE BRITO

AGRAVADO: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Roberto Botelho de Brito contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedido. A parte agravante alegou que a decisão desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e que os documentos médicos apresentados comprovariam situação de grave comprometimento de saúde e elevados gastos mensais, que inviabilizariam o custeio das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, formulada por pessoa natural, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

A documentação apresentada pelo agravante — composta por laudos e relatórios médicos — é insuficiente para demonstrar sua real condição financeira, uma vez que não foram apresentados comprovantes de rendimentos nem documentos hábeis a comprovar os gastos alegados.

O agravante foi expressamente intimado para apresentar prova documental sobre sua capacidade financeira, tendo permanecido inerte, o que caracteriza o descumprimento de ordem judicial e autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A existência de indícios de propriedade de imóvel de alto padrão, localizada em região valorizada, obtidos por meio de consulta pública, corrobora a conclusão de ausência de hipossuficiência financeira.

O indeferimento da gratuidade não afronta o princípio do acesso à justiça quando demonstrada a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas do processo, ainda que com algum esforço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade financeira.

A ausência de comprovação dos rendimentos, aliada à inércia da parte quanto ao cumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos, autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.

A existência de bens de elevado valor é elemento idôneo para afastar a presunção de hipossuficiência, exigindo da parte prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18.10.2017; TJES, AC 5001553-92.2021.8.08.0056, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.04.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003323-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBERTO BOTELHO DE BRITO

AGRAVADA:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROBERTO BOTELHO DE BRITO

contra a r. Decisão proferida no id. 13057226, que revogou o benefício da justiça gratuita do ora agravante.

Em suas razões (id. 13542927), o recorrente argumenta, em síntese, que a decisão agravada não observou adequadamente o contexto fático e documental dos autos, desconsiderando a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Alega que não há prova nos autos que comprove a suposta atuação como empresário do ramo imobiliário, sendo infundada tal assertiva.

Salienta que apresentou vasta documentação médica que demonstra o seu precário estado de saúde e os elevados gastos mensais com cuidados médicos, medicamentos, home care, sessões terapêuticas e pagamento de cuidadores, o que compromete a totalidade de sua renda e exige o apoio financeiro de familiares.

Defende que o indeferimento do benefício viola o princípio do acesso à justiça, podendo comprometer sua saúde e subsistência.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão recorrida, com a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no id. 14101911 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Examinando as razões recursais, concluo que
não
merece reparo a decisão recorrida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em exame, ao ser intimado para comprovar os seus rendimentos para análise da alegada pobreza nos termos da lei, foram acostados aos autos apenas documentos médicos, os quais, isoladamente, não são suficientes para indicar a sua condição de hipossuficiência financeira, pois não há prova dos ganhos do recorrente para o comparativo entre as receitas e as despesas.

Do mesmo modo, as meras planilhas com custos de supostos cuidadores, unilateralmente formuladas, não indicam com exatidão os gastos apontados, pois nem sequer constam recibos relativos a essa questão ou até mesmo comprovantes de transferências bancárias às pessoas apontadas.

Convém esclarecer, ainda, que ao agravante foi concedida a oportunidade de demonstrar a sua alegada hipossuficiência, com a indicação, inclusive, dos documentos a serem apresentados, tendo se quedado inerte quanto ao cumprimento da medida.

É cediço que ao postulante deve ser concedido o benefício quando evidenciado que o pagamento das despesas processuais importará em prejuízo ao seu sustento, o que não foi esclarecido nos autos.

Nesse particular, aparentemente, o recorrente é proprietário de imóvel de luxo na Bahia, na região de Trancoso, consoante se extrai da consulta ao seu nome na rede mundial de computadores, de forma que a inércia em apresentar eventuais ganhos importa em verdadeiro descumprimento de ordem judicial, aplicando-se a consequência já advertida quando da decisão que determinou a sua intimação, qual seja, o indeferimento da benesse postulada.

Mesmo que a justiça gratuita seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. E não há evidências de que o agravante tenha seu sustento próprio prejudicado pelo recolhimento das custas, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Assim, sobressaem nos autos os indícios de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira. Art. 99, § 2º do CPC. 2.
Uma vez identificados elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, incumbe à parte comprovar o seu preenchimento, mediante a juntada de documentos capazes de expor suas condições patrimoniais e econômicas atuais,
o que não foi feito
.
3. Recurso desprovido (TJES; AC 5001553-92.2021.8.08.0056; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 14/04/2025).

Assim, presentes elementos concretos capazes de relativizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e à míngua de evidências de que o agravante tenha seu sustento próprio prejudicado pelo recolhimento das custas, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, não há razão para reforma da decisão.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)